Tribunal: TJES
Processo: 0000467-58.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000467-58.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN DA COSTA FERREIRA

APELADO: MARIANO BARBOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SEMOVENTES. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA PROPRIEDADE PRETÉRITA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Os embargos de terceiro destinam-se exclusivamente à desconstituição de constrição judicial incidente sobre bem de terceiro estranho à relação processual originária, competindo ao embargante comprovar, de forma robusta, segura e inequívoca, a propriedade ou posse legítima do bem em momento anterior à penhora, nos termos dos arts. 674 e 373, I, do Código de Processo Civil.
2. Inexistindo prova idônea da aquisição anterior à constrição judicial — notadamente diante da ausência de contrato escrito, de comprovantes bancários de pagamento e da manutenção dos semoventes na ficha sanitária do executado até a data da penhora —, impõe-se a rejeição da pretensão desconstitutiva.
3. Tratando-se de semoventes sujeitos a rigoroso controle sanitário, a Declaração de Transferência Animal (DTA) e a ficha sanitária constituem marco jurídico relevante da circulação dos bens, sendo inviável a retroação de seus efeitos com fundamento em alegada negociação informal.
4. Configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, a alienação de bens realizada no curso de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, especialmente quando evidenciado o esvaziamento patrimonial mediante transferência da totalidade do rebanho após a penhora.
5. A presunção de boa-fé do terceiro adquirente resta afastada quando demonstrada, por elementos objetivos convergentes, a ciência da execução, notadamente em razão do vínculo familiar estreito com o executado, da proximidade temporal entre a penhora e a alienação e da inexistência de prova efetiva de pagamento, não se aplicando, na hipótese, a proteção da Súmula 375 do STJ.
6. Eventual controvérsia acerca de bloqueio administrativo da ficha sanitária animal não tem o condão de infirmar a validade da constrição judicial nem de afastar a fraude reconhecida, devendo ser discutida em via própria.
7. Caracterizada a alteração da verdade dos fatos e a utilização do processo com finalidade de frustrar a execução, correta a condenação do embargante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II, III e IV, do CPC.
8. Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC.
9. Apelação desprovida.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Jean da Costa Ferreira contra sentença de ID. 17073373, integralizada no ID. 17073379, que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados em face de Mariano Barbosa, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução e condenando aquele por litigância de má-fé, com aplicação de multa de
3% (três por cento) do valor corrigido da causa, em favor da parte contrária, com fundamento nos artigos 80, inciso II, III e IV, 81, 96 e 98, § 4º, todos do CPC
, além de custas e honorários advocatícios
no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

Nas razões de ID. 17073381, o apelante devolve à instância revisora, em síntese, as seguintes matérias: a) inexistência de fraude à execução, ao argumento de que a penhora não estaria registrada, inexistiria prova de má-fé do terceiro adquirente e seria aplicável, em seu favor, a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça; b) comprovação da posse e da propriedade dos semoventes em momento anterior à penhora, sustentando que o negócio jurídico teria sido celebrado em novembro de 2020 e que a ausência de formalização imediata da transferência sanitária não afastaria a validade da aquisição; c) os documentos juntados e a prova oral seriam suficientes para demonstrar a titularidade dos animais; d) irrelevância jurídica do vínculo de parentesco entre o embargante e o executado, defendendo que a relação familiar, por si só, não autorizaria a presunção de má-fé; e) ilegalidade ou excesso na restrição da ficha sanitária animal, alegando que o bloqueio administrativo extrapolaria os limites da penhora e a medida teria atingido animais não abrangidos pela constrição judicial; f) impossibilidade de condenação por litigância de má-fé, sob o argumento de que o exercício do direito de ação não configuraria conduta temerária e inexistiria demonstração de dolo ou alteração consciente da verdade dos fatos; e g) subsidiariamente, pugna pela limitação da constrição apenas aos animais efetivamente existentes e adequação das medidas administrativas à realidade atual do rebanho.

Contrarrazões apresentadas no ID. 17074384, nas quais o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a correção do reconhecimento da fraude à execução e da penalidade por litigância de má-fé.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0000467-58.2021.8.08.0029

Apelante:

Jean da Costa Ferreira

Apelado:

Mariano Barbosa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na origem, Jean da Costa Ferreira opôs embargos de terceiro, sustentando ser possuidor e proprietário de 89 (oitenta e nove) bovinos, supostamente adquiridos do executado Celso Zucoloto, mediante contrato verbal de compra e venda, com pagamento parcelado, afirmando desconhecer a existência de execução em curso à época da negociação.

A sentença recorrida concluiu pela inexistência de prova da aquisição anterior à penhora, reconheceu a má-fé do terceiro adquirente, diante do vínculo familiar estreito com o executado (genro), da cronologia dos atos e da prova documental e oral produzida, declarando ineficaz a alienação em relação ao exequente, nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, julgando, de consequência, improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o embargante interpôs apelação, pugnando pela reforma integral do julgado.

Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento incidental destinada a desconstituir constrição judicial incidente sobre bem pertencente a terceiro estranho à relação processual originária, conforme previsão do art. 674 do Código de Processo Civil.

Por sua própria natureza, não se prestam à rediscussão do crédito exequendo, tampouco à análise de eventual excesso ou nulidade da execução em si, mas, exclusivamente, à verificação da titularidade ou posse legítima do bem constrito, em cotejo com a anterioridade temporal da aquisição.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em sede de embargos de terceiro, a procedência do pedido está condicionada à comprovação robusta, segura e inequívoca da propriedade ou da posse qualificada do bem em momento anterior à constrição judicial, não se admitindo presunções frágeis, documentos unilaterais ou meras alegações de posse de fato (TJES, AC 0001459-93.2021.8.08.0069, Primeira Câmara Cível, Relª. Desa. Janete Vargas Simões, j. 04/03/2024).

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO AUTOMOTOR – PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROPRIEDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FRAUDE À EXECUÇÃO – ART. 792, IV, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.169349-5/001, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 13/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – ÔNUS DO EMBARGANTE – IMPROCEDÊNCIA.
(TJRS, Apelação Cível nº 5142769-15.2022.8.21.0001, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, j. 11/12/2025)

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao embargante/apelante comprovar que os 89 (oitenta e nove) semoventes penhorados já lhe pertenciam antes da constrição judicial ocorrida em
28/07/2021
.

Entretanto, a análise detida do conjunto probatório revela que não há contrato escrito de compra e venda; não existem comprovantes bancários do pagamento da alegada entrada ou das parcelas subsequentes; os recibos apresentados são unilaterais, sem firma reconhecida e desacompanhados de prova efetiva de adimplemento; e os documentos relativos a manejo, vacinação ou fornecimento de leite não individualizam os semoventes, tampouco demonstram domínio jurídico.

Em contraponto, os documentos oficiais do IDAF, dotados de fé pública, evidenciam que, até a data da penhora, os animais permaneciam exclusivamente registrados em nome do executado Celso Zucoloto, tendo a Declaração de Transferência Animal – DTA sido formalizada apenas em
19/08/2021
, isto é, posteriormente à constrição judicial.

Tratando-se de semoventes sujeitos a rigoroso controle sanitário, a DTA não é ato meramente administrativo, mas verdadeiro marco jurídico da circulação do bem, sendo inapta a pretensão de retroagir seus efeitos com base em alegada negociação informal.

Em atividades agropecuárias, especialmente na pecuária bovina, a ficha sanitária animal e a DTA desempenham função essencial de identificação, rastreabilidade, controle de circulação e responsabilização sanitária. A inexistência de transferência formal anterior à penhora impede o reconhecimento da propriedade pretérita, sob pena de grave insegurança jurídica, permitindo a criação artificial de negócios retroativos destinados a frustrar a execução.

Assim, a manutenção dos semoventes na ficha sanitária do executado até a data da penhora constitui elemento objetivo suficiente para afastar a tese de aquisição anterior, sobretudo quando corroborado por outros indícios de má-fé.

Ressalte-se que, na hipótese dos autos, o reconhecimento da fraude à execução não se funda na presunção decorrente de averbação, mas diretamente na incidência do art. 792, IV, do CPC, diante da alienação ocorrida no curso de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, aliada à comprovação da má-fé do terceiro adquirente.

Com efeito, o art. 792, IV, do CPC considera fraudulenta a alienação de bens quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, independentemente da demonstração de dolo específico, bastando a frustração da tutela executiva.

No caso, é incontroverso que a ação monitória foi ajuizada em 2013, o executado foi citado em 2014, a execução encontrava-se em curso, culminando na penhora dos semoventes em julho de 2021 e a transferência da totalidade do rebanho ocorreu posteriormente, em agosto de 2021.

A alienação integral do rebanho, logo após a penhora, revela típico esvaziamento patrimonial, suficiente para caracterizar a fraude.

Além disso, há robustos elementos indicativos de má-fé, aptos a afastar a presunção de boa-fé exigida pela Súmula 375 do STJ, os quais, analisados em conjunto, evidenciam conluio entre alienante e adquirente, dentre os quais se destacam:

a) relação de parentesco direto, por união estável com a filha do executado;
b) convivência familiar e rural em comunidade pequena, reforçando a presunção de ciência da situação financeira do devedor;
c) contradições relevantes no depoimento pessoal do embargante;
d) ausência de prova idônea de pagamento, inexistindo documentos bancários compatíveis com a suposta negociação; e
e) transferência posterior à penhora, quando o executado já figurava como depositário fiel dos bens constritos.

A má-fé, portanto, não decorre isoladamente do vínculo familiar, mas da conjugação de fatores objetivos e convergentes.

A controvérsia relativa ao bloqueio da ficha sanitária animal não desnatura a fraude reconhecida, tampouco autoriza o acolhimento dos embargos. Eventuais irregularidades administrativas não convalidam negócio jurídico fraudulento e devem ser discutidas em via própria, não se prestando a infirmar a validade da constrição judicial regularmente decretada.

Por fim, a conduta processual do embargante enquadra-se nas hipóteses dos incisos II, III e IV do art. 80 do CPC, porquanto apresentou versão fática dissociada da prova objetiva, utilizou o processo como meio de frustrar a execução e provocou incidente manifestamente infundado.

A multa por litigância de má-fé, fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo adequada à gravidade da conduta.

Diante do conjunto probatório, a manutenção integral da sentença impõe-se como medida de coerência jurídica, proteção da efetividade da execução e preservação da boa-fé objetiva processual.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De consequência,
majoro
os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)